Tribunal: TJDFT
Processo: 0729376-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA SALÁRIO. NOTIFICAÇÃO PARA ABSTENÇÃO DOS DESCONTO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NORMATIVA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A questão afeta à limitação dos descontos em conta-corrente de obrigações contraídas com a própria instituição financeira depositária, já foi muito controvertida na jurisprudência, culminando com a edição e cancelamento do enunciado 603, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Dada a natureza jurídica do contrato de depósito e movimentação financeira em conta vinculada a instituição financeira, onde o elemento fidúcia (confiança) e o dever de disponibilizar os recursos tão logo requerido pelo correntista se fazem presentes, a Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central apenas ratificou um situação jurídica pré-existente e na qual o correntista deve ter total controle acerca dos débitos que autoriza em sua conta-corrente, mesmo aqueles contratados com a própria instituição financeira depositária.
3. Por não ter criado novo direito, mas tão somente normatizado situação já vigente pela natureza do contrato, não há razões sequer para restringir o direito do consumidor aos contratos firmados após a referida resolução.
4. No caso, a agravante requereu a suspensão dos descontos em folha em conformidade com a resolução do BACEN. O direito a essa suspensão não a exonera da obrigação de honrar os respectivos pagamentos.
5. A pretensão da recorrente, em tutela de urgência, de restituição das parcelas descontadas após ter sido notificada para cessar a prática revela pedido de tutela de caráter satisfativo e encerra o próprio mérito da ação, o que não é possível.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.